Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS DE POSSE DE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. DÍVIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁREA COMUM. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES (STJ/REsp 1.439.163/SP). RELAÇÃO OBRIGACIONAL DE NATUREZA PESSOAL. ADJUDICAÇÃO PELO VALOR DA AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Proposta a adjudicação de bem do devedor para quitação de dívida encerra na extinção do cumprimento de sentença ou da execução. Porém, se o bem adjudicado tiver valor inferior ao do crédito, o exequente poderá prosseguir na cobrança da diferença (art. 876, §4o, II, CPC).
2. Se os direitos recaem sobre imóvel encravado em condomínio irregular, as despesas com manutenção e conservação da área comum tem natureza obrigacional pessoal e não propter rem. Nesse passo, a responsabilidade pelo pagamento da dívida passada persiste e cabe ao antigo possuidor da coisa, obedecidos os parâmetros regentes ao tempo do nascimento da obrigação.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.